Tribunal: TJSP
Processo: 2084205-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. JUSTIÇA GRATUITA. Agravante que não comprovou insuficiência econômica. Renda mensal acima da média nacional. Além disso, em virtude do baixo valor da causa, o pagamento de custas e despesas processuais não importará em qualquer prejuízo à sobrevivência do recorrente.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084205-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
ALESSANDRA MARIA SOUZA CAMARGO, é agravado MRV MRL XIII
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084205-30.2020.8.26.0000 -Voto no 16249
2
Agravo de Instrumento no. 2084205-30.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva (2a Vara Cível).
Agravante: Alessandra Maria Souza Camargo.
Agravado: MRV MRL XIII Incorporações Spe Ltda. e outro.
Voto no 16.249
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Agravante que não comprovou insuficiência econômica. Renda
mensal acima da média nacional. Além disso, em virtude do baixo
valor da causa, o pagamento de custas e despesas processuais não
importará em qualquer prejuízo à sobrevivência do recorrente.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara
Cível da Comarca de Catanduva, copiada a fls. 184/186, que indeferiu a
gratuidade da justiça.
Insurge-se a agravante, alegando que não têm condições
de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua
família.
Pedido efeito suspensivo indeferido (fls. 204/205).
Contraminuta dispensada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084205-30.2020.8.26.0000 -Voto no 16249
3
O Código de Processo Civil dispõe que a pessoa com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas do processo e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (art. 98).
A caracterização da insuficiência econômica ensejadora
da concessão do benefício deve resultar da consideração dos valores a serem
recolhidos e da possibilidade da parte sem que incida prejuízo de seu
sustento.
A situação de fato aponta que a agravante não preenche o
requisito do artigo 98, do Código de Ritos.
A recorrente, analista de sistema, auferiu, nos anos de
2018 e 2019, mais de R$ 55.000,00, conforme declarações de ajuste anual,
renda acima da média nacional, que não ultrapassa o montante mensal de R$
1.712,00, por pessoa, no Estado de São Paulo, conforme Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua PNAD Contínua realizada pelo IBGE
em
2017
(ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amos
tra_de_Domicilios_continua/Renda_domiciliar_per_capita/Renda_domiciliar
_per_capita_2017.pdf).
Além disso, em virtude do baixo valor da causa (R$
20.000,00), o pagamento de custas processuais não importará em qualquer
prejuízo para à sobrevivência da agravante.
Por fim, esta não comprova gastos extraordinários a
comprometer a alegada renda mensal.
A gratuidade judiciária, uma vez deferida, é ônus
econômico repartido entre toda a sociedade, o que obriga o Judiciário, a bem
da moralidade administrativa enquanto valor constitucional a preservar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084205-30.2020.8.26.0000 -Voto no 16249
4
rigorosa análise dos requisitos legais para concessão de tal benesse.
Assim, os fatos analisados não apontam tratar-se de
pessoa desprovida de recursos a ponto de não suportar os ônus econômicos
do processo, não referindo qualquer situação excepcional a impossibilitar o
pagamento das taxas correspondentes ao preparo e eventuais despesas
processuais.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR